Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-12.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VAGA DE TÁXI – EVICÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de vaga de táxi – Penhora do bem nos autos de ação trabalhista (Processo número 0194800-47.2007.0064) – Responsabilidade do alienante pela evicção (artigo 447 do Código Civil) – Caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VAGA DE TÁXI – EVICÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de vaga de táxi – Penhora do bem nos autos de ação trabalhista (Processo número 0194800-47.2007.0064) – Responsabilidade do alienante pela evicção (artigo 447 do Código Civil) – Caracterizados os danos materiais e morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.000,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 – Não caracterizada a evicção – Ausente o dever de indenizar – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, para julgar improcedente a ação